Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração, em conjunto, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O réu tem ciência inequívoca de todos os atos processados até o momento da apresentação da contestação.
3. Cabe a penhora de valores, por meio do BACENJUD, para o pagamento de alimentos provisórios quando, apesar de ciente da obrigação, o alimentante deixa de cumpri-la.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.